Tribunal: TJMT
Processo: 1000636-90.2019.8.11.0004
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000636-90.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CLAUDIO TAVEIRA GOUVEA - CPF: 099.918.847-00 (RECORRENTE), AMANDA SOUSA DIAS - CPF: 036.622.721-13 (ADVOGADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), L DE A MACHADO - COMERCIO VIRTUAL - ME - CNPJ: 21.134.900/0001-00 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTOS PELA INTERNET (POLTRONA COM PUFF) – COMPRA CANCELADA 50 DIAS DEPOIS – TESE DE AUSÊNCIA DO PRODUTO EM ESTOQUE – PRODUTO OFERECIDO NA
INTERNET
APÓS O CANCELAMENTO – PRÁTICA ABUSIVA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AMERICANAS – TESE DE MERA EMPRESA DE
MARKETPLACE
(PLATAFORMA DE VENDAS) – COMPRA DO PRODUTO PELO SITE DA RECORRENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – COMPRA EFETUADA – CONFIRMAÇÃO DE COMPRA – CANCELAMENTO MUITO TEMPO DEPOIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ESTORNO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

O cancelamento da compra do produto após 50 dias da transação, por suposta falta do bem em estoque não se mostra razoável, sobretudo quando o consumidor, após o cancelamento, identifica a venda do produto, comprovando a prática abusiva.

Havendo a compra de produto através da plataforma mantida pela parte Recorrente, a qual vem a ser cancelada indevidamente, faz jus o consumidor ao ressarcimento do valor pago pelo produto, de modo que o dano moral deve ser indenizado, pois os fatos narrados configuram quebra da oferta, prática abusiva e ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por B2W COMPANHIA DIGITAL (AMERICANAS), contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual excluiu a promovida L DE A MACHADO - COMERCIO VIRTUAL – ME do polo passivo e julgou procedente a pretensão inicial para condenar a Recorrente a restituir o valor pago pelo produto (R$ 136,16), bem como ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), por falha na prestação do serviço consistente no cancelamento da compra e ausência de estorno, conforme dispositivo que cito:

Processo Civil, SUGIRO
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
, com resolução de mérito, para:

a)
CONDENAR a reclamada ao pagamento da quantia de
R$136,16 (cento e trinta e seis reais e dezesseis centavos), em favor do autor, a título de dano material,
e por se tratar de obrigação contratual, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o vencimento (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ).

b) CONDENAR a reclamada B2W COMPANHIA DIGITAL ao pagamento da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
à título de dano moral
, à parte autora CLAUDIO TAVEIRA GOUVEA e por se tratar de obrigação contratual, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (Art. 405 CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

c) DETERMINO a exclusão do polo passivo L DE A MACHADO - COMERCIO VIRTUAL – ME vez que o autor não apresentou seu correto endereço para citação.

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95).

A parte promovida Americanas, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para o fim de julgar improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não é fornecedora de produtos e serviços, se tratando de mera empresa que funciona como
marketplace
, ou seja, “é um espaço virtual onde o usuário-consumidor pode comprar (1º) produtos vendidos e entregues diretamente pelo mantenedor da plataforma (no caso, a “americanas.com”) e/ou (2º) produtos vendidos por terceiros (“parceiros” ou “anunciantes”)”.

Alegou ausência de responsabilidade, ausência de ato ilícito e inexistência de dano moral.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da condenação.

A parte promovente, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, tenho que o recurso deve ser desprovido, uma vez que se trata de mera reiteração dos mesmos argumentos expostos em contestação e rejeitados em sentença, não tendo havido o devido confrontamento dos fundamentos expostos na sentença, que embasaram a formação do livre convencimento motivado.

A fim de elucidar os fatos, cita-se a sentença proferida pelo magistrado de origem, o qual aprecia os fatos e provas com acuidade:

A parte autora ajuizou
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
,
afirmando que adquiriu uma poltrona com puff no site da reclamada AMERICANAS em 24.11.2018. Assevera que a entrega estava prevista para 11.01.2019, prazo que entendia pertinente visto que adquiriu a poltrona para sua esposa usar como cadeira de amamentação da sua filha que nasceria em março/2019. Afirma que na data de 13.01.2019 a compra foi cancelada por indisponibilidade do produto, no entanto ao olhar no site na mesma data constatou que o produto estava disponível para venda a pronta entrega, de modo que a justificativa da reclamada não prevalece.

Em sede de contestação, a empresa Americanas, afirma que foi realizado o estorno do valor pago na data de 14.01.2019, cabendo a parte autora observar sua três próximas faturas para comprovar o estorno. Aduz que a venda do produto foi realizada pelo parceiro DECOR MAGAZINE, cabendo ao mesmo a justificativa pela não entrega do produto.

Inicialmente, diante da patente relação de consumo, necessário inverter o ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC, cabendo a empresa reclamada apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme artigo 373, II do CDC.

Pois bem. A oferta em site de vendas equivale à proposta e possui efeito de vincular o ofertante (arts. 427 e 429 do CC), sendo direito do consumidor exigir o cumprimento forçado do que foi oferecido, não sendo permitido ao ofertante arrepender-se.

Ademais, nos termos do artigo 35 do CDC, se o fornecedor se recusar em cumprir a oferta, o consumidor poderá, alternativamente, a sua escolha
: “I - exigir o cumprimento forçado da obrigação (...);II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.”

Em exame ao caso concreto, mormente quanto aos documentos colacionados pela parte autora, nota-se a parte promovida se comprometeu a
entregar o produto após o pagamento do pedido
, todavia, o produto jamais foi entregue.

Diante do exposto,
evidenciou-se que há conduta ilícita praticada pela parte promovida,
de modo que, o valor pago pelo produto deve ser restituído, nos termos do art. 35, III do CDC, sendo
certo que pelos extratos apresentados pelo autor no id. 28156193 evidencia-se a ausência de restituição.

2.2.1. DOS DANOS MORAIS

Para que se imponha a condenação por dano moral necessário apenas a demonstração da conduta lesiva e do nexo de causalidade.
In casu
, restou incontroverso que o produto não fora entregue.

Posto isto, entendo que a responsabilidade da promovida esta indubitavelmente configurada.

Com efeito, a promovente trouxe aos autos satisfatória documentação onde, de forma insofismável, demonstra a compra do produto e o pagamento, bem como, entendo presente o dano moral em decorrência da conduta irregular da promovida que manteve descaso com o consumidor.

Assim, o fornecedor responde independentemente de culpa por qualquer dano causado ao consumidor, pois que, pela teoria do risco, este deve assumir o dano em razão da atividade que realiza. Vejamos o ensinamento de Cavalieri (FILHO, Sérgio Cavalieri.
O direito do consumidor no limiar século XXI.
Revista de Direito do Consumidor. Revista dos Tribunais, nº 35, jul/set. 2000, p. 105):

“Uma das teorias que procuram justificar a responsabilidade objetiva é a teoria do risco do negócio. Para esta teoria, toda pessoa que exerce alguma atividade cria um risco de dano para terceiros. E deve ser obrigado a repará-lo, ainda que sua conduta seja isenta de culpa”

No que tange a responsabilidade da promovida pelos danos causados, a mesma agiu, no mínimo, de forma negligente ao promover a oferta de produtos sem ter a certeza de que poderia entregá-los, o que configura a ilicitude de sua conduta.

Assim preceitua o art. 186 do Código Civil,
verbis
:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Como se sabe, o dano moral pode ser definido como a lesão à bem que integra os direitos da personalidade. A proteção a esse bem imaterial vem insculpida em nossa Carta Magna, em seus artigos 1º, inciso III, e 5º, incisos V e X.

Estando demonstrado que a promovida, agindo negligentemente, praticou um ato ilícito, expondo o promovente a uma situação de preocupação, ansiedade, constrangimento, ofendendo, inclusive, a sua dignidade, cumpre-lhe o dever de reparação.

Aliás, no próprio Estado de Mato Grosso se reconhece a configuração do abalo moral nesta situações:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA DE PRODUTO VIA INTERNET –
RESCISÃO DO CONTRATO PELA NÃO ENTREGA DO PRODUTO
– DESRESPEITO PERANTE O CONSUMIDOR –
DANOS MORAIS
– CONFIGURAÇÃO – PRESQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 –
O descumprimento contratual praticado na não entrega de produtos adquiridos pela internet, configura desrespeito perante o consumidor e é suficiente para ensejar a sua responsabilidade da empresa pela má-prestação dos serviços e pelos danos sofridos pelos seus clientes, passível assim de indenização por danos morais.
(TJ-
MT
– APL: 00152479020158110041 31413/2017, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 03/05/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
09/05/2017
). (Grifei)

Ainda encontramos:

COMPRA E VENDA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
– NÃO ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO –
AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDA
– PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – São evidentes os danos morais causados ao autor pela desídia da ré, devendo esta responder também pela indenização a título de danos morais. II –
A quantificação da compensação derivada de dano moral deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico.
No caso dos autos, o valor da indenização deve ser reduzido para R$ 8.000,00; quantia equivalente ao dobro do valor dispendido pela compra dos aparelhos de ar-condicionado. III – Considerando-se a nova sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil para fins de arbitramento de honorários e a sucumbência mínima do autor consistente tão somente na redução do valor pleiteado a título de danos morais, deverão os ônus ser repartidos entre as partes, com suporte no art. 85, §§ 2º e 8º, do mesmo Diploma Processual. (TJ-SP - APL: 10118104120138260020 SP 1011810-41.2013.8.26.0020, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 25/04/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2017) (Grifei)

Logo, vislumbra-se hipótese que autoriza a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral, haja vista que este é emergente da óbvia angústia sofrida pela reclamante.

É cediço que, para a fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável.

A reparação civil possui um tríplice escopo: Indenizatório, punitivo, pedagógico
,
devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato.

Desta feita, compensa-se, com essas verbas, as angústias, as dores, as aflições, os constrangimentos e, enfim, as situações vexatórias em geral a que o agente tenha exposto o lesado, com sua conduta indevida."

Cabe, assim, ao prudente arbítrio dos julgadores, bem como à doutrina e à jurisprudência, uma vez que não fixado em lei, mesmo porque impossível seria, a instituição de critérios e parâmetros que haverão de presidir às indenizações por dano moral, a fim de evitar que o ressarcimento, na espécie, não se torne expressão de puro arbítrio.

No presente caso, adotam-se tais parâmetros para averiguar o montante a ser arbitrado para a reparação do dano moral, valendo ressaltar que as condições econômicas do ofensor; as circunstâncias fáticas do caso e gravidade da lesão e sua repercussão na vida da reclamante, considerando inclusive o descaso do fornecedor não tendo resolvido a situação da parte autora em tempo hábil, autorizam a condenação em patamar equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A despeito do recurso interposto, nada argumentou que possa modificar o entendimento fixado na origem.

Isso porque a tese de ausência de responsabilidade não se sustenta. A compra fora realizada em seu site, plataforma de vendas. Houve cancelamento da compra 50 dias depois, o que denota desorganização, pois se não havia estoque qual o motivo de demorar tanto tempo para identificar esse problema? Outrossim, o consumidor comprovou que após o cancelamento da compra consultou e simulou nova compra, cujo produto estava disponível, se tratando de prática abusiva.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

O cancelamento da compra do produto após 50 dias da transação, por suposta falta do bem em estoque não se mostra razoável, sobretudo quando o consumidor, após o cancelamento, identifica a venda do produto, comprovando a prática abusiva.

Com efeito, havendo a compra de produto através da plataforma mantida pela parte Recorrente, a qual vem a ser cancelada indevidamente, faz jus o consumidor ao ressarcimento do valor pago pelo produto, de modo que o dano moral deve ser indenizado, pois os fatos narrados configuram quebra da oferta, prática abusiva e ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil.

No que toca ao valor da indenização por dano moral, este deve ser mantido, pois fora fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020